Tribunal: TJPA
Processo: 0017224-57.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017224-57.2014.8.14.0401

APELANTE: RERISON SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº: 0017224-57.2014.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: RERISON SANTOS DE SOUZA.

DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NA CALÇADA, SEM POSSUIR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. ARTIGO 302, §1º, I E II DA LEI Nº 9.503/97.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SE A MATERIALIDADE E A AUTORIA ESTÃO EVIDENCIADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COADUNADOS PELA CONFISSÃO DO ACUSADO, BEM COMO PELAS PROVAS MATERIAIS ACOSTADAS AOS AUTOS. O
ORA APELANTE PRATICOU AÇÃO IMPRUDENTE (TRANSITAVA SEM POSSUIR CARTEIRA DE MOTORISTA), QUE PRODUZIU UM RESULTADO ANTIJURÍDICO NÃO QUERIDO PELO AGENTE (MORTE DA VÍTIMA), MAS PREVISÍVEL, POIS O COMPORTAMENTO COMUM RECOMENDA QUE SOMENTE PESSOAS DEVIDAMENTE HABILITADAS CONDUZAM VEÍCULOS AUTOMOTORES, NA MEDIDA EM QUE HÁ OUTROS VEÍCULOS, PEDESTRES E CICLISTAS TRANSITANDO NA VIA PÚBLICA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de detenção, além de 30 (trinta) dias-multa em regime Aberto, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do apelante pelo mesmo período.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 28 de março de 2022 e término no dia 04 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RERISON SANTOS DE SOUZA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pela
11ª

Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 260/268), que o condenou à pena de
02 (dois) anos de detenção, além de 30 (trinta) dias-multa em regime Aberto, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do apelante pelo mesmo período.

Na
denúncia
(fls. 06/08), o representante do Ministério Público narrou que no dia 03/08/2014, por volta de 23h, na Avenida Bernardo Sayão, na entrada da Vila Santos, Bairro do Jurunas, nesta Capital, o denunciado, guiando, sem ser habilitado, o automóvel tipo Van, placa JVM-4958, subiu a calçada e atropelou
BRUNO DIAS SERRA, Roselma Miranda Martins e Cristiane do Socorro Lobato Ribeiro,
matando o primeiro e lesionando as duas últimas, e em seguida evadiu-se do local sem lhes prestar socorro.

Segundo Cristiane Lobato, ouvida pela autoridade policial, a declarante e as outras duas pessoas atropeladas estavam conversando no acostamento da Avenida Bernardo Sayão, quando foram surpreendidas por um veículo tipo VAN que, em alta velocidade, subiu na calçada e atropelou as três pessoas, tendo o veículo atingido primeiramente BRUNO, o qual foi projetado sobre a declarante e sobre Roselma, sendo todos atirados contra o solo, vindo Cristiane a perder os sentidos. Foram socorridos por populares, uma vez que o motorista foi embora sem prestar-lhes qualquer auxílio. No hospital,
BRUNO
evoluiu a óbito em decorrência dos ferimentos, enquanto Roselma foi encaminhada para internação no Hospital Metropolitano, conforme fls. 33.

Rosana dos Santos Pereira de Souza, responsável por registrar o boletim de ocorrência do falecimento de
BRUNO DIAS SERRA, narrou
, às fls. 10/11, que a vítima, seu primo, foi atropelado por uma Van que estava fazendo transporte de passageiros, esclarecendo que o condutor do veículo evadiu-se do local, tendo a vítima sido socorrida para o hospital da Marinha onde veio a óbito.

O denunciado, somente se apresentou à autoridade policial dez dias após os fatos, quando prestou declarações alegando ter sido fechado por outra Van, e por isso perdeu o controle sobre seu veículo, atropelando a vítima.

Ademais, confirmou que não é habilitado para conduzir veículo automotor, além de aduzir que deixou o local sem prestar socorro à vítima, pois se trata de local considerado “área vermelha” e temeu ser linchado por moradores do local. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos artigos 302, § único, I, II e III e 303, § único por duas vezes, da Lei nº 9.506/97 c/c artigo 70 do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 260/268), o acusado fora condenado nas sanções do artigo 302, §1º, I e II, da Lei nº 9.503/97.

Em suas
razões recursais
(fls. 278/284), a defesa postulou pela
absolvição por insuficiência de provas
, haja vista que não há nos autos provas inequívocas da acusação assentada na Sentença.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 286/288), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 295/300), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Adianto que
não

merece acolhida a irresignação formulada, colimando absolvição por insuficiência probatória
,
tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação do acusado, pois esclarecem a dinâmica dos fatos e revelam a atuação do apelante, como passo a demonstrar.

A materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas através do boletim de acidente de trânsito, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 6366059), perícia de veículo (ID 6366061), laudo de exame de corpo de delito: Necropsia Médico-legal (ID 6366063), não restando quaisquer dúvidas quanto ao fato narrado na denúncia.

Ouvida em juízo, a vítima Cristiane do Socorro Lobato Pinheiro, narrou o ocorrido, in verbis:

“Que
estava em um bar na Avenida Bernado Sayão, sentada
em uma mesa situada na calçada, em companhia de Roselma Miranda Martins e da vítima Bruno Dias Serra; que havia pouco movimento
de

veículos
e
pessoas,

porque

era

uma

noite
chuvosa; que a van que o acusado estava dirigindo subiu na calçada e atingiu em alta velocidade todos que estavam na

mesa; que atingiu em cheio Bruno; que em decorrência foi
lançado em direção a si e Roselma; que caíram no chão já desmaiadas; que quando voltou a consciência, ainda no local dos fatos, o acusado havia se evadido sem prestar socorro; que foram
socorridos por

populares; que Bruno morreu no
hospital; que Roselma ficou internada.
(...)”
.

Ademais, o próprio acusado confessou parcialmente os fatos, apontando que de fato estava conduzindo
o automóvel Van, sem possuir
carteira de habilitação.

É imperioso destacar que a vítima foi enfática ao afirmar que o veículo conduzido pelo apelante subiu na calçada e atingiu as vítimas, e que, em nenhum momento, mencionou a existência de uma outra van que justificasse uma manobra brusca e involuntária do apelante.

Ademais, além de não ser habilitado para conduzir veículo automotor, o apelante conduzia um veículo de grande porte, em alta velocidade, mesmo sendo à noite e estar chovendo, fatores estes que aumentam o risco de acidentes.

Dessa forma, os depoimentos acostados, bem como a confissão

do acusado, em conjunto com os laudos periciais constituem acervo probatório
robusto para condenação do ora apelante.

O crime de homicídio culposo pressupõe, para a sua configuração, que o fato descrito revele, de forma induvidosa, que a conduta do acusado seja dotada de negligência, imprudência ou imperícia.

É válido ressaltar que no caso em tela ficou caracterizada a culpa em
strictu sensu
, pois fato ocorrido era notoriamente previsível e que o ora
apelante agiu com culpa nas modalidades de imprudência e negligência, eis que conduzia veículo automotor sem possuir carteira de habilitação, ou seja, sem a instrução e atenção necessária, sendo incapaz de realizar manobras que pudessem evitar o acidente.

Extrai-se que o ora apelante praticou ação imprudente (transitava sem possuir carteira de motorista), que produziu um resultado antijurídico não querido pelo agente (morte da vítima), mas previsível, pois o comportamento comum recomenda que somente pessoas devidamente habilitadas conduzam veículos automotores, na medida em que há outros veículos, pedestres e ciclistas transitando na via pública. Além disso, é sabido que em sede de crimes culposos inexiste a compensação de culpas.

Nesse sentido:

PENAL.
PROCESSUAL

PENAL.

APELAÇÃO

CRIMINAL.
CRIME
DE
TRÂNSITO. HOMICÍDIO
CULPOSO

NA
DIREÇÃO
DE

VEÍCULO

AUTOMOTOR

(LEI

9.503/1997,
ART.
302,

CAPUT).

SENTENÇA

CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU
POR

AUSÊNCIA

DE

CULPA.

MATERIALIDADE
E AUTORIA
COMPROVADAS.

DISCUSSÃO

ACERCA

DA
CULPA. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR QUE INGRESSA EM
CRUZAMENTO

SEM

AS

DEVIDAS

CAUTELAS
E COLIDE
COM
A
VÍTIMA

QUE

TRANSITAVA

NA

VIA
PREFERENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO

CONHECIDO
E
DESPROVIDO
. - Comete o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da Lei 9.503/1997), o condutor do veículo que ao adentrar em cruzamento não toma as cautelas necessárias e colide com a motocicleta da vítima que
transitava

na

via

preferencial.
- O
crime

culposo
é aquele
resultante

da

inobservância

de

um

cuidado
necessário,
manifestada

na

conduta

produtora

de

um
resultado objetivamente previsível, através de imprudência, negligência ou imperícia (CP, art. 18, II). – No crime de homicídio
culposo

relacionado
à
condução

de

veículo
automotor, a
culpa

concorrente

ou

incremento

do

risco
provocado pela vítima não exclui o nexo de causalidade nem, portanto, a responsabilidade penal do agente. Isso porque, diferentemente da hipótese de culpa exclusiva da vítima, que constitui causa de exclusão da tipicidade, no direito
penal

não

se

compensam

culpas

entre

agente
e vítima. -
Parecer

da

PGJ

pelo

conhecimento
e o desprovimento
do

recurso.
-
Recurso

conhecido
e desprovido.
(TJ-SC -
APR:

20140145558

Chapecó

2014.014555-8,
Relator:
Carlos

Alberto

Civinski,

Data

de

Julgamento:
08/07/2019, Primeira Câmara Criminal).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém, 07/04/2022